Tribunal: TJPA
Processo: 0819426-32.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819426-32.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: TECH LEAD SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUE AMPARE A PRETENSÃO DA PARTE AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DO MANUSEIO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM RAZÃO DE VIABILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, I, DA LEI N. 12.016/2009 E § 2º DO ART. 109 DA LEI 8.666/93. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
EM FAVOR DA PARTE AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 24 de abril de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
,

proc. nº
0887601-48.2022.8.14.0301
, impetrado por
TECH LEAD SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA
,

deferiu o pedido liminar, em parte, formulado na peça de ingresso, nos seguintes termos
:

Diante das razões expostas, defiro em parte a liminar para suspender a decisão que desclassificou a Impetrante do procedimento licitatório, determinando o retorno a fase de habilitação, com a devolução do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da ciência desta decisão, para apresentação da documentação complementar relativa à qualificação técnica, nos termos previamente determinados na sessão ocorrida no dia 31/10/2022 (ID 81210630).

Notifique-se e Intime-se a(o) Pregoeira(o) Oficial da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará, pessoalmente por oficial de justiça, para cumprimento e prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se, ainda, a Procuradoria-Geral do Estado do Pará para ciência e, querendo, se manifestar.

Após transcurso do prazo legal, com ou sem informações, certifique-se e encaminhe-se ao Ministério Público.

Servirá a presente decisão como Mandado.

Autorizo o cumprimento do mandado por meio impresso.

Cumpra-se, como medida de urgência.

Em suas razões recursais (id.11997874), o agravante relata os fatos e sustenta a ausência de direito líquido e certo que ampare a pretensão da agravada em face, em suma, do não cabimento do mandado de segurança (art. 5º, I, da LMS); preclusão do direito decorrente; inexistência de registro de intenção de recursos (art. 4º, XVIII e XX da Lei n° 10.520/2002); inexistência de ilegalidade na concessão de prazo de 24 horas para cumprimento da diligência e inviabilidade de concessão de provimento judicial de caráter satisfativo (Lei nº 8.347/92, artigo 1º, § 3º).

Afirma que a reforma da decisão atacada é necessária, pois a suspensão do certame pode implicar em graves riscos à ordem administrativa

Expõe, por essas razões, que restou comprovada a ausência do direito líquido e certo alegado pela empresa agravada, cabendo a imediata revogação da tutela de urgência deferida.

Requer que seja dado o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória proferida nos autos do mandado de segurança originário e, no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso de agravo de instrumento para a fim de ser reformada a decisão do juízo
a quo
.

Juntou documentos.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

Ao receber o presente recurso (id. 12209304), deferi o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal.

No id. 12667723, foram juntadas as contrarrazões ao presente recurso.

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e provimento recursal (id. 13174432).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciar o mérito nele formulado.

Oportuno salientar que, em sede de agravo de instrumento, a análise é sobre o acerto ou desacerto da decisão
a quo
, perquirindo-se sobre o
fumus boni iuris
e
periculum in mora
(art. 300 do CPC), sem, todavia, ingressar no mérito da demanda, sob pena de supressão de instância.

No presente caso, em que pese o respeitável entendimento do juízo “a quo”, vislumbro
restarem preenchidos os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
em favor da parte agravante, pelos motivos que passo a expor.

Quanto ao requisito do
fumus boni iuris
, a Lei 8.666/93, em seu art. 109, § 2º, prevê que da decisão de inabilitação do licitante, como ocorreu na hipótese, cabe recurso com efeito suspensivo, senão vejamos:

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

a) habilitação ou inabilitação do licitante;

(...)

§ 2°
O recurso previsto nas alíneas "a"
e "b"
do inciso I deste artigo terá efeito suspensivo
, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos. (grifei)

No caso, o ato coator apontado nos autos versa a respeito da decisão que considerou a impetrante inapta para prosseguir no certame. Nesse contexto, pelo dispositivo acima transcrito, caberia, na espécie, recurso administrativo, o qual, por expressa previsão legal, tem efeito suspensivo, o que inviabiliza a impetração do
mandamus
, nos termos do art. 5º, I, da Lei n° 12.016/2009, que preceitua que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, “verbis”:

Art. 5º

Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;

A jurisprudência pátria se orienta no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO

CONTRA DECISÃO ADMINISTRATIVA
. EXISTÊNCIA DE RECURSO

ADMINISTRATIVO PRÓPRIO COM EFEITO SUSPENSIVO

PREVISTO EM LEI. NÃO CABIMENTO DO WRIT. ART. 5.º, I, DA LEI

N.º 12.016/2009
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DE MÉRITO.

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO

ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO

DESPROVIDO 1. Deve ser mantida a sentença que extinguiu o

mandado de segurança sem análise de mérito, porquanto, no caso,

admissível a interposição de recurso administrativo com efeito

suspensivo garantido por lei contra a decisão ensejadora do

suposto ato coator. 2. Nos termos do art. 5.º, I, da Lei nº 12.016/09

"não cabe mandado de segurança contra ato administrativo do

qual caiba recurso com efeito suspensivo", sendo esta,

justamente, a hipótese dos autos. 3. Não há falar em violação da

garantia constitucional do acesso à justiça (artigo 5.º, XXXV, da

Constituição Federal), porquanto a impetrante poderá valer-se do

judiciário, após o julgamento do recurso administrativo, utilizando o

remédio processual adequado na tentativa de ver sua pretensão

satisfeita. 4. Recurso não provido. (TJ-MS - AC:

08004096020218120045 MS 0800409-60.2021.8.12.0045, Relator:

Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª

Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2021). (grifei)

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO, EM

CARÁTER PREVENTIVO, CONTRA DELIBERAÇÃO ESTATAL (TCU)

QUE SOFREU, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, INTERPOSIÇÃO DE

RECURSO ADMINISTRATIVO REVESTIDO DE EFEITO

SUSPENSIVO, INDEPENDENTE DE CAUÇÃO – SUSPENSIVIDADE

QUE SUBTRAI, AO ATO IMPUGNADO, A SUA EVENTUAL

POTENCIALIDADE LESIVA – SITUAÇÃO QUE INVIABILIZA A

UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA (LEI Nº 12.016/2009,

ART. 5º, I)– DOUTRINA – PRECEDENTES – MANDADO DE

SEGURANÇA COLETIVO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE

AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível mandado de

segurança quando impetrado contra ato ou deliberação estatal de que

caiba recurso administrativo revestido de efeito suspensivo,

independentemente de caução, pois, em tal hipótese, o ato impugnado

não terá aptidão para produzir efeitos lesivos que afetem o direito

vindicado pelo autor do “ writ” constitucional, que se reputará – ante a

ausência de interesse de agir – carecedor da ação de mandado de

segurança . - Inviável, desse modo, a utilização simultânea, contra o

mesmo ato ou deliberação estatal, de mandado de segurança e de

recurso administrativo, com efeito suspensivo, cuja interposição

independa da prestação de garantia, sob pena de carência do “ writ”

mandamental. Doutrina. Precedentes. (STF - MS: 32334 DF, Relator:

Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 05/08/2014, Segunda

Turma, Data de Publicação: DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-

10-2014). (grifei)

No presente caso, sob o prisma processual, é inadequado o manuseio do mandado de segurança, haja vista que do ato do pregoeiro, apontado como coator, é viável recurso administrativo com efeito suspensivo por força do § 2º do art. 109 da Lei 8.666/93
[1]
e não há nos autos informação de que tenha sido interposta tal modalidade de impugnação pela impetrante.

Assim, o mandado de segurança não seria o veículo processual adequado para a discussão da controvérsia dos autos.

Diante do delineamento da fumaça do bom direito em favor do agravante, cumpre analisar o perigo na demora. Tal requisito se configura no risco de se atrasar o andamento do processo licitatório sem aparente justa causa e por instrumento processual inadequado.

Assim, os requisitos da tutela de urgência militam em favor do ente público.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento para cassar a decisão agravada, tendo em vista a ausência dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência em favor da empresa impetrante, conforme fundamentação ao norte lançada, mantendo, por conseguinte, os termos da liminar anteriormente concedida.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém – PA, 24 de abril de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,

Relator

[1]

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

a) habilitação ou inabilitação do licitante;

b) julgamento das propostas; (...)

§ 2
o

O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste artigo terá efeito suspensivo
, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.

Belém, 27/04/2023